Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-52.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.

2. No caso em análise, ficou registrado que, em relação aos fatos ora apurados, deve ser aplicado o princípio da actio libera in causa, já que o momento de exaltação pelo qual passava o acusado no momento dos fatos teve por origem a pretérita ingestão de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

3. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu reincidente cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal (desacato), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.